Tribunal: TJDFT
Processo: 0025932-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0025932-93.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: MOHAMAD KHODR &amp; CIA LTDA AGRAVADOS: ADRIANA GUIMARAES DE CARVALHO, ALBERTO RAINHA DE CASTRO, ALINE ALAN GUEDES DO AMARAL CERQUEIRA, ANDRE DE ARAUJO CARNEIRO, ANDREA MARIA ANDRADE, ANNA KAROLYNE PRZOZWSKI MEIRELLES, DIEGO LIMA SILVA, DISCO INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA, EDISON BENEDITO DA SILVA FILHO, FABRICIO JOSE RORIZ DE OLIVEIRA, FLAVIA FURTADO RAINHA SILVEIRA, FLAVIA MENDONCA DE MELO LEAL, FRANCO REIS DE GOUVEA, JAQUELINE CEOLIN DE AMORIM, JOENKER GOMES LEAL, JULIANA SOUZA PARANHOS DE OLIVEIRA, LAURA PIMENTEL DO CARMO, MICHELLE CZEKALSKI STEINKE, PATRICIA MARTINS FERRAZ, PETER REMBISCHEVSKI, PORTO BSB ENGENHARIA LTDA. - EPP, RICARDO JOSE AHMAD CERQUEIRA, VICTOR DALTON TELES JESUS BARBOSA DESPACHO MOHAMAD KHODR E CIA LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega negativa de prestação jurisdicional. Defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Afirma ter demonstrado o dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e a jurisprudência de outros tribunais de justiça do país. Por fim, sustenta que a decisão combatida violou a legislação federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003